Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-63.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-63.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA CRISTINA BATISTA - CPF: 025.422.431-82 (APELANTE), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0153-72 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO “AP PREMIADO” E “AUTO RCF”. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTOS APARTADOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o E § 8o-A, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação de Érica Cristina Batista contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de seguros vinculados a financiamento de veículo, repetição em dobro e danos morais, fixando honorários em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar se houve venda casada na contratação dos seguros “AP Premiado” e “Auto RCF”; (
ii
) aferir cabimento de repetição em dobro e de danos morais; (
iii
) reexaminar os parâmetros dos honorários de sucumbência diante de valor da causa reduzido.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC às relações bancárias (art. 3o, § 2o). A configuração de venda casada exige prova de condicionamento do crédito à aquisição do seguro (Tema 972/STJ).

4. Documentos demonstram
adesão expressa, em formulários próprios e apartados da cédula de crédito
, com informações claras sobre prêmios, coberturas e seguradoras, sem cláusula que condicione o financiamento à contratação dos seguros. Preliminar do recorrido afastada; mérito conhecido.

5. Ausente ilicitude
, inexiste
cobrança indevida e não se cogita repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC;
EAREsp
676.608/STJ) nem dano moral, pois não demonstrada ofensa anormal a direitos da personalidade.

6. Honorários: sendo irrisório o proveito econômico (valor da causa baixo), cabível fixação por equidade (art. 85, § 8o e § 8o-A, CPC), em observância aos critérios do § 2o, arbitrando-se quantia fixa de R$ 1.500,00, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC). Honorários recursais incabíveis quando o recurso é provido, ainda que em parte (Tema 1.059/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar os honorários sucumbenciais, arbitrando-os, por equidade, em R$ 1.500,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A contratação facultativa de seguros vinculados a financiamento, formalizada em instrumentos apartados e sem condicionamento do crédito, não caracteriza venda casada nem autoriza repetição em dobro ou danos morais. Em causas de valor ínfimo, os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o e § 8o-A, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts
. 3o, § 2o;
39, I
; 42, par.
ún
.; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (
REsp
1.639.320/SP); STJ,
EAREsp
676.608; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
É
RICA CRISTINA BATISTA
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais n. 1000055-63.2025.8.11
.0037, ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(BANCO VOTORANTIM S/A)
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
(ID.
308235396
).

Em suas razões recursais
(ID. 308235403)
, a Apelante alega, em síntese, que foram inseridas cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo, notadamente a cobrança de seguros não solicitados, configurando venda casada com
violação ao art. 39, I, do CDC.

Sustenta que o seguro prestamista possui origem de venda casada e deve ser restituído em dobro, nos termos do parágrafo único do
art.
42 do CDC, invocando a tese firmada no
EAREsp
676.608, segundo a qual a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar condu
ta contrária à boa-fé objetiva.

Requer, por fim,
a aplicação do § 8o-A do
art.
85 do CPC para fixação de honorários por equidade no valor de R$ 5.557,28, conforme tabela da OAB/SP.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID.
308235407
, alegando preliminar
mente que não há incidência de “
seguro prestamista
”
no contrato sub judice, mas sim de
“
Seguro AP Premiado
”
e
“
Seguro Auto RCF
”
, contratados de forma faculta
tiva em instrumento
s separados, razão pela qual não dever ser conhecido o pedido de reforma da sentença quanto à devolução de valores cobrados a título de “seguro prestamista”.

No mérito, sustenta a legalidade da contratação dos seguros, a ausência de venda casada, a utilização efetiva do seguro pela
Apelante
durante período considerável do contrato, configurando enriquecimento sem causa eventual
devolução integral dos valores, defendendo, ainda, a
inaplicabilidade da repetição em dobro por ausência de má-fé e pela inadequação da fixação de honorários por equidade nos valores pleiteados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
308900352
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
É
RICA CRISTINA BATISTA
pretende a reforma da sentença
que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, restituição em dobro dos valores pagos a título de seguros e indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que houve venda casada e cobrança indevida, além de contestar a fixação dos honorários de sucumbência.

Inicialmente, a preliminar arguida pelo
Apelado
em suas contrarrazões, a qual sustenta a não incid
ência dos pedidos referentes
a

“
Seguro Prestamista
”
e
“
Serviços de Terceiros
”
ao contrato sub judice, porquanto os encargos efetivamente contratados seriam o
“
Seguro AP Premiado
”
e o
“
S
eguro Auto RCF”
, em verdade se confunde com o mérito do recurso, de modo que como tal será apreciado.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
comporta

apenas

parcial

provimento
,
somente
no que tange à readequação dos honorários de sucumbência
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por ERICA CRISTINA BATISTA em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambas qualificadas nos autos.

A autora sustenta, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com a parte requerida (no 532078771) em 31/05/2023, alegando que
a contratação foi feita mediante contrato de adesão, no qual foram inseridas cláusulas abusivas, notadamente a cobrança de seguros não solicitados, configurando venda casada, com violação ao art. 39, I, do CDC. Pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 1.345,85), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Juntou os seguintes documentos: Ficha de cadastro da autora; propostas de seguros e apólices contratadas com Mapfre e Icatu; Cédula de crédito bancário – CDC Veículo.

Foi deferida a gratuidade de justiça e determinada a citação da ré (id. 181955364).

Designada audiência de conciliação para 20/03/2025, a qual restou infrutífera, conforme termo lavrado pela conciliadora (id. 187738158).

A parte requerida apresentou contestação (ID n. 189872194), arguindo: retificação do polo passivo para constar Banco Votorantim S.A.; impugnação à justiça gratuita; Impugnação ao valor da causa; Legalidade da contratação dos seguros e tarifas, com fundamento em resoluções do BACEN; Ausência de abusividade ou venda casada,
sob alegação
de que a contratação dos seguros foi facultativa, com documentos separados e informação clara ao consumidor (id. 189872194).

A autora, então, apresentou impugnação à contestação (ID n. 191807959), reiterando que a contratação foi imposta em contrato de adesão; que não teve liberdade de escolha quanto à seguradora; que a inclusão de seguro do mesmo grupo econômico configura prática abusiva; que a impugnação à gratuidade não veio acompanhada de documentos comprobatórios; que o valor da causa foi corretamente atribuído com base no valor pleiteado em dobro (id. 191807958).

Na fase de especificação de provas, a autora requereu a intimação do requerido para juntar o dossiê de contratação e documentos firmados entre as partes, ao passo que Banco demandado requereu o julgamento antecipado da lide (id. 194403817).

É o relatório. Decido.

Primeiramente, proceda-se a
retificação do polo passivo para constar BANCO VOTORANTIM S.A
. conforme requerido no id. Num. 189872194 - Pág. 2.

(...)

Do mérito:

Cinge-se a controvérsia à alegada abusividade na contratação de seguros vinculados ao contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, especificamente quanto à suposta imposição indevida dos produtos “Seguro AP Premiado” e “Seguro Veicular”.

A autora sustenta que tais encargos foram incluídos de forma compulsória, sem a devida transparência, caracterizando prática abusiva e venda
casada, o que ensejaria a revisão contratual e a repetição do indébito
.

A autora sustenta que o contrato é de adesão, redigido unilateralmente pela instituição financeira, sem possibilidade de discutir cláusulas.

De fato, trata-se de contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC, que reconhece sua legalidade nas relações de consumo.

No entanto, o simples fato de não haver possibilidade de negociação individualizada das cláusulas não torna o contrato nulo ou abusivo.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) (STJ -
REsp
: 1358159 SP 2012/0261526-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021).

No presente caso, a autora demonstrou qualquer vício na forma ou conteúdo das cláusulas contratuais, tampouco ausência de clareza ou transparência, até mesmo porque consta nos autos que a contratação foi facultativa, o contrato contém cláusulas claras e redigidas em linguagem acessível conforme exigência do art. 46 do CDC.

A autora questiona ainda, a legalidade das cobranças dos seguros “AP Premiado” (vida) e seguro veicular, alegando que foram impostos como condição para liberação do crédito.

Nos termos do
REsp
1.639.320/SP (Tema 972 do STJ) “é abusiva a contratação de seguro prestamista nos contratos bancários quando não há opção de escolha da seguradora ou quando a contratação é imposta como condição para liberação do crédito.”

Contudo,
os documentos dos autos demonstram que as propostas dos seguros foram assinaladas em formulários próprios e assinadas pela autora, consta a descrição clara dos prêmios, seguradoras e coberturas, bem como não há cláusula no contrato principal que condicione o financiamento à contratação dos seguros
.

É importante destacar que a mera vinculação entre a instituição financeira e a seguradora não basta, por si só, para configurar a prática de venda casada, sendo imprescindível a demonstração de imposição ou ausência de liberdade de escolha, o que não foi evidenciado nos autos
.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO:
10592892120248110001, Relator
: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 28/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/05/2025).

(...) (TJ-GO - AC: 55713572420188090006 ANÁPOLIS, Relator
.:
Des(a). Altamiro Garcia Filho, Anápolis - 4a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Com efeito, no caso em análise não verifico qualquer ilegalidade na cobrança de Seguro, pois a contratação não foi obrigatória, tendo a parte autora optado pela celebração do negócio e não há qualquer comprovação no sentido de que teria sido compelida nessa contratação.

Assim, não se verifica prática de venda casada ou qualquer irregularidade nos termos pactuados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS formulados por
Erica Cristina Batista
em face de
Banco Votorantim S.A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

(
...)”
(ID.
308235396
) (
g.n
.)

De proêmio, entendo que a mera denominação genérica de “Seguro Prestamista” pela parte autora não impede a análise da questão de fundo,
especialmente quando o cerne da controvérsia reside na alegação de venda casada de quaisquer produtos securitários, em que pese ser fundamental a clareza sobre os produtos efetivamente contratados.

No caso dos autos, a sentença e os documentos demonstram que a discussão se refere aos produtos “Seguro AP Premiado” e “Seguro Veicular”, sendo esta a matéria fática a ser dirimida.

De todo modo, a confusão na denominação utilizada pela Apelante em suas razões recursais não obsta o conhecimento do mérito, pois a intenção de questionar a legalidade dos seguros vinculado
s ao financiamento é evidente, razão pela qual
AFASTO

a preliminar suscitada pelo Apelado e passo à análise meritória, considerando a alegação de venda casada em relação aos seguros efetivamente contratados.

Pois bem
.

Como
adiantado acima
, a controvérsia central do recurso cinge-se à alegada abusividade na contratação de seguros (Seguro AP Premiado e Seguro Veicular/Auto RCF) vinculados ao contrato de financiamento de veículo, com a tese de “venda casada”, e a consequente pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, além da análise do pedido de indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

Mister
se faz constar, desde já,
que é
pacífico na jurisprudência
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

(
g.n
.
)

Dessa forma, é
inafastável
a aplicação do CDC na espécie.

Nessa esteira, cabe analisar
a alegada ocorrência de “v
enda
c
asada
”
nos
s
eguros
c
ontratados
pela Apelante,
prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, por não ter tido liberdade de escolha quanto à seguradora e por considerar que a inclusão do seguro do mesmo grupo econômico da in
stituição financeira é abusiva.

Contudo, uma análise detida dos autos e da jurisprudência consolidada leva a uma conclusão diversa.

O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
REsp
1.639.320/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, culminando na edição de seu
Tema
n.
972, estabeleceu que
:

“(...)
2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
(...)”
(
STJ. Tema n. 971.
REsp
n. 1.639.320/SP,
R
el
.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
2a
Seção,
j.
12/12/2018, DJe
17/12/2018) (
g.n
.)

Ocorre que
, para a configuração da
“
venda casada
”
, é imprescindível a demonstração de que houve o condicionamento do fornecimento do produto principal (financiamento) à aquisição de outro (seguro), suprimindo a
libe
rdade de escolha do consumidor, não bastando
a

mera vinculação entre a instituição financeira e a seguradora, por si só, para configurar a prática abusiva.

Ou seja
,
seria
necessário demonstrar que o consumidor foi compelido a contratar o seguro, sem possibilidade de escolha ou como condição para liberação do crédito, sendo que, no caso concreto, a sentença expressamente afirmou que
“
no caso em análise não verifico qualquer ilegalidade na cobrança de Seguro, pois a contratação não foi obrigatória, tendo a parte autora optado pela celebração do negócio e não há qualquer comprovação no sentido de que teria sido compelida nessa contratação
”
.

De fato, n
o caso em análise, os documentos carreados aos autos
pela própria Apelante
demonstram que as propostas
do
“
Seguro Auto Responsabilidade Civil Facultativa
”
(Seguro
Auto
RCF)
, da Mapfre Seguros
(
ID.
308235352, p.

5
),
e do
“
Seguro de Acidentes Pessoais Premiado
”

(AP Premiado)
,
da Icatu
Seguros (ID. 308235352, pp. 6/7),
foram
firmadas
em formulários próprios e assinadas pela autora, em documentos distintos
da Cédula de Crédito Bancário
(
ID. 308235352, pp.
1
/
4
)
.

Nesses documentos, consta a descrição clara dos prêmios, seguradoras e coberturas, e não há cláusula no contrato principal que condicione o financiam
ento à contratação dos seguros.

É importante notar
que, a
inda que se considere a argumentação da Apelante sobre
“
seguro prestamista
”
, os elementos probatórios não corroboram a alegada imposição ou ausência de liberdade de escolha.

A jurisprudência dest
a

Corte
de Justiça tem se manifestado de f
orma consistente no sentido de que a
contratação de seguro não configura venda casada quando firmada em separado, de forma individualizada, a demonstrar que ao contratante foi dada a faculdade de transa
cionar ou não sobre a apólice, conforme se vê:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a expressa anuência do consumidor, por meio de documento específico e apartado do contrato principal, o que afasta qualquer vício de consentimento
.
(...)
”

(TJMT. N.U 1009972-36.2024.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
28/08/2025,
DJ
e
28/08/2025)
(
g.n
.)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. ADESÃO EXPRESSA E FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a
compulsoriedade
na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira
.

4. No caso concreto, o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada em instrumento apartado do contrato principal de financiamento, com informações claras sobre condições, coberturas, valores e demais aspectos relevantes, afastando a caracterização de venda casada.

5. O contrato de seguro contém campo específico para manifestação de vontade do contratante, com assinatura expressa do recorrido, demonstrando concordância com a contratação do seguro, sem qualquer alegação de vício de consentimento ou contestação quanto à autenticidade da assinatura.

6. O seguro prestamista constitui mecanismo legítimo de proteção tanto para o consumidor quanto para a instituição
financeira, garantindo a quitação do débito em situações de infortúnio, preservando o patrimônio do segurado e de seus herdeiros, sendo sua contratação válida quando facultativa e devidamente informada.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada
quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores
,

conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
."
(...)
(
TJMT.
N.U 1032126-94.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Vice-Presidência,
j.
23/05/2025,
DJ
e
23/05/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONFUSÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos
.
”
(TJMT. N.U 1008426-93.2024.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
29/03/2025,
DJ
e
29/03/2025)
(
g.n
.)

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor
de tais
seguro
s
no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando o Apelante não apresenta elementos que infirmem a regularidade da contratação, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento ou de ausência
de voluntariedade, especialmente quando as condições constam destacadas no contrato entabulado entre as partes
, em termos apartados
.

Logo
, não há nos autos qualquer indício de que a contratação dos seguros foi imposta como condição para a liberação do crédito ou que a Apelante foi pr
ivada da escolha da seguradora, não logrando a
Apelante êxito em demonstrar a alegada venda casada, pois os documentos exibem a autonomia e a facultatividade da contratação dos seguros.

Em razão disso,
uma vez que não restou demonstrada a prática de venda casada ou qualquer outra abusividade na contratação dos seguros questionados, conclui-se q
ue não houve cobrança indevida e, c
onsequentemente,
também
não há fundamento para a repetição do indébito
, sej
a de forma simples ou em dobro.

Ora, não se descura que o
pedido de restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do
CDC
, pressupõe a comprovação de cobrança in
devida e a má-fé do fornecedor, e
mbora
o
STJ tenha afastado a exigência de má-fé, determinando que a restituição em dobro
é
cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(
EAREsp
676.608)
, tal entendimento pressupõe, antes de tudo, a existência de uma cobrança reconhecidamente indevida.

Da mesma forma, não há que se falar e
m indenização por danos morais,
porquanto a configuração do dano moral
“
in
re

ipsa
”
exige a demonstração de conduta ilíc
ita subjacente.

Assim, s
e o seguro foi validamente contratado, com ciência e liberdade de escolha, sem prova de condicionamento ou surpresa, não há viola
ção a direito da personalidade.

Ademais, a
mera inobservância de cláusulas contratuais, apesar de capaz de gerar frustração, não é suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, não se confundin
do com abalo moral indenizável, de modo que, n
ão
havendo reconhecimento de ilicitude na conduta da instituição financeira ou da seguradora, inexiste dever de indenizar por danos morais.

Por fim, a
Apelante questiona os critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, para que sejam arbitrados por equidade, com base na tabela da OAB/SP, em R$ 5.557
,28 e, n
este ponto
,
entendo que assiste razão
apenas
em parte
à Apelante.

É que o
valor
atribuído à
causa
na inicial
foi de R$ 2.691,70. Nesse cenário, a fixação do percentual de 10% sobre tal montante resulta em verba ínfima, desproporcional ao trabalho desenvolvido e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, o valor de R$ 5.557,28, sugerido pela Apelante com base na tabela da OAB/SP, supera significativamente o proveito econômico buscado com a demanda, não se mostrando o mais adequado para remunerar condignamente o trabalho realizado pelo profissional, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como cediço, o
art. 85, § 8o
e § 8o-A
, do CPC
dispõem que:

“(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
(
...)”

In
casu
, a
nalisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade, considerando o caso específico do processo em que a
própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto,
sendo irrisório o valor
arbitrado na sentença
, a solução mais justa e razoável é que a fixação da verba honorária seja realizada po
r equidade, o que, observados o
s
parâmetros
dos incisos I a IV
do §2o do art. 85 do CPC
,
mostra-se mais adequado arbitrá-los em quantia fixa, de
R$ 1.
5
00,00
(mil
e quinhentos
reais),
suficiente a remunerar de forma digna
o
patron
o

do
Apelado
, atendidos
os princípios da razoabilidade da proporcionalidade
,
observada a suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade deferida (§3o do art. 98 do CPC).

Com tais considerações, tenho que a s
entença
recorrida
analisou adequadamente as questões controvertidas, concluindo pela ausência de venda casada na contratação dos seguros questionados e, consequentemente,
pela improcedência dos pedidos, uma vez que o
s elementos probatórios constantes dos autos não demonstram a imposição ou o condicionamento da contratação dos seguros à liberação do crédito, tampouco a ausência de liberdade de es
colha por parte da consumidora, tendo sido a
contratação formalizada mediante instrumentos específicos, com informações claras sobre valores, coberturas e seguradoras, não se vislumbrando qualquer abusividade que justifique a revisão contratual, a repetição do indébito ou a condenação por danos morais
, devendo
ser
mantida na íntegra
quanto a estes pontos, com a modificação apenas dos honorários sucumbenciais
.

Diante
d
o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

ÉRICA CRISTINA BATISTA
,
apenas para modificar os
parâmetros dos
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando-os por equidade, n
o valor de

R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais)
,
com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade,
por se tratar de
beneficiári
o
da justiça
gratuita (art. 98, §3o, do CPC), assim como os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionados ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabíveis quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema n. 1.059/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025